Tribunal: TJPA
Processo: 0802065-64.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802065-64.2025.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA MORAES

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802065-64.2025.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA MORAES

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO GOLDMAN SOARES SILVA FALCAO - MA27931-A, ALLYSSON LEITE DA SILVA - MA27163-A, FERNANDO KEVIN MIRANDA LUCAS - MA21909-A

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

Advogados do(a) APELADO: JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - SP237340-A, VIVIANI FRANCO PEREIRA - SP410071-A

RELATOR: AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE SEGURO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Raimundo Nonato da Silva Moraes contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de seguro e condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados, rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais. O autor alega que sofreu descontos mensais indevidos de R$ 59,90 em sua conta bancária, sem jamais ter contratado o seguro, e sustenta que a fraude bancária e a redução de sua renda mínima, por se tratar de idoso que percebe um salário mínimo, configuram dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os descontos indevidos realizados diretamente nos vencimentos do consumidor, decorrentes de contratação não reconhecida, configuram dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a fornecedora objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, independentemente da existência de culpa.

Compete ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu.

O desconto indevido realizado diretamente nos vencimentos do consumidor, sem comprovação de contratação válida, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e gera situação de impotência, frustração, insegurança e constrangimento, de modo que o dano moral se presume.

A indevida redução da renda de consumidor idoso que percebe apenas um salário mínimo agrava a lesão extrapatrimonial e reforça o dever de reparação.

A fixação da indenização por dano moral deve observar as funções compensatória e punitiva, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e insignificância da condenação.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fornecedora responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados em benefício ou conta bancária do consumidor quando não comprova contratação válida do serviço. 2. O desconto indevido em verba de subsistência do consumidor configura dano moral
in re ipsa
, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano. 3. A indenização por dano moral deve ser arbitrada com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e punitiva da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

RAIMUNDO NONATO DA SILVA MORAES
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 32287183) que,
ao consultar o extrato de sua conta bancária, descobriu descontos relativos a seguro realizado em seu nome, com parcela mensal no valor de R$ 59,90. Afirma que jamais contratou o referido seguro, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte ré/apelante em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 32287195) alegando que não houve pretensão resistida e tão logo reconheceu a irregularidade, efetuou a rescisão contratual. Aduz não caber a repetição do indébito e tampouco a indenização em danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 32287207) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato de seguro cobrado e condenando à restituição em dobro dos valores descontados. Rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Após, a parte autora interpôs apelação. Em suas razões recursais (ID 32287208), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma, eis que os valores descontados indevidamente causaram grandes prejuízos, visto se tratar de pessoa idosa que recebia apenas um salário mínimo como rendimento. Assim, requereu a reforma da sentença para fixar o montante de R$ 10.000,00 a fim de indenização pelos danos causados pela parte apelada.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 32287216. Em suma, rechaçou os termos do recurso e pugnou pela manutenção da decisão em sua integralidade.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de indenização por
danos morais.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Em razão disto, arbitro os danos morais em
R$

5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que entendo suficiente para reparar o dano sofrido pela parte apelante. O valor da condenação deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ).

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
apenas para condenar a apelada a pagar indenização por dano moral à importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ),
mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2026